Tribunal: TJMT
Processo: 1070811-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070811-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DARCY CASADIA CABRAL - CPF: 828.168.161-68 (RECORRENTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ELSON APARECIDO PEREIRA (RECORRIDO), RESIEL JOSE DE ARAUJO - CPF: 483.442.901-63 (RECORRIDO), ELSON AP PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 522.398.701-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1070811-45.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
DARCY CASADIA CABRAL
.

Recorridos:
ELSON APARECIDO PEREIRA e RESIEL JOSE DE ARAÚJO.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE REGISTRO E COMUNICAÇÃO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
– PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso dos autos, a
responsabilidade pela comunicação ao órgão executivo de trânsito sobre a alienação do veículo recai tanto ao vendedor quanto ao comprador, configurada assim a responsabilidade solidária.

2.

Os infortúnios sofridos pela recorrente, a ensejar os alegados danos morais, decorreram de sua própria omissão, inexistindo, portanto, o nexo causal para responsabilizar os recorridos e, consequentemente, condená-los ao pagamento de indenização.

3.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - REGISTRO E COMUNICAÇÃO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR -
DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
. I- Nos termos do art. 134 do CTB, cabe ao vendedor do veículo (antigo proprietário) providenciar a comunicação, ao DETRAN, sobre a alienação ocorrida. II- Se não é o autor quem consta como último proprietário do bem, e inexiste notícia de sua venda feita ao réu, não há como exigir deste que providencie a transferência da motocicleta para o seu nome.
III- Considerando-se que os infortúnios que ao autor afirma ter sofrido, decorreram de sua própria desídia/omissão, tem-se por excluindo o nexo causal (por culpa exclusiva da vítima), não havendo que se falar em responsabilização do réu/comprador e sua consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0476.16.000839-9/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2018, publicação da sumula em 31/08/2018).

4.

O pedido de obrigação de fazer transferência de qualquer encargo que exista sobre o automóvel resta por prejudica, pois, o juízo já determinou fosse oficiado o Detran e Estado para excluir a responsabilidade da recorrente sobre eventuais débitos incidentes sobre o automóvel.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025